Tribunal: TJSP
Processo: 2034043-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO E RESCINDIDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – JUROS DE MORA - LEI ESTADUAL No 13.918/09 – PRETENSÃO RECURSAL AO RECÁLCULO DA DÍVIDA FISCAL E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO E RESCINDIDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – JUROS DE MORA - LEI ESTADUAL No 13.918/09 – PRETENSÃO RECURSAL AO RECÁLCULO DA DÍVIDA FISCAL E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 54/94 DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, possibilidade de revisão judicial do objeto do parcelamento administrativo, reconhecida, tendo em vista que o debate está relacionado aos aspectos jurídicos do respectivo débito tributário, a despeito da confissão da dívida. 2. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o resultado da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça. 3. Necessidade de recálculo da dívida fiscal. 4. A adequação do débito tributário não acarreta a nulidade da CDA e, tampouco, autoriza a respectiva substituição. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Exclusão dos honorários advocatícios incidentes nas CDA'S. 7. Ausência de interesse recursal, no tocante à redução dos honorários advocatícios previstos no âmbito administrativo, para fins de eventual pagamento espontâneo e parcelamento do débito tributário. 8. Manutenção dos honorários advocatícios judiciais, arbitrados nos termos do artigo 827 do CPC/15. 9. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, rejeitada em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Decisão recorrida, parcialmente reformada para, alterado, em parte, o resultado inicial do incidente, nos exatos termos da fundamentação, deliberar o seguinte: a) recálculo da dívida tributária, pela Fazenda Pública, mediante a observância da Taxa SELIC, no tocante à incidência dos juros de mora; b) reconhecimento da ausência parcial de interesse processual, relativamente à redução dos honorários advocatícios previstos no âmbito administrativo; c) manutenção dos honorários advocatícios, arbitrados na origem, no valor correspondente a 10% sobre o montante do débito tributário; d) fixação do prazo improrrogável de 10 dias, para o cumprimento das referidas determinações, sob as penas da legislação pertinente, o que será observado na origem. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034043-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante S. B. S
INDÚSTRIA ELETRO MECÂNICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
2
VOTO No 26126
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034043-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Cerquilho
AGRAVANTE: S.B.S. Indústria Eletro Mecânica Ltda.
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Alexandre Chiochetti Ferrari
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO ICMS

PARCELAMENTO
ADMINISTRATIVO
INADIMPLIDO E RESCINDIDO EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO JUROS DE MORA - LEI ESTADUAL
No
13.918/09

PRETENSÃO
RECURSAL
AO
RECÁLCULO DA DÍVIDA FISCAL E SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
TRIBUTÁRIO

POSSIBILIDADE
PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC
POSSIBILIDADE
-
PRETENSÃO
RECURSAL
À
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ADMINISTRATIVOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No
54/94 DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, possibilidade de
revisão judicial do objeto do parcelamento administrativo,
reconhecida, tendo em vista que o debate está relacionado
aos aspectos jurídicos do respectivo débito tributário, a
despeito da confissão da dívida. 2. Limitação da incidência
dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09,
aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC),
conforme o resultado da Arguição de Inconstitucionalidade
n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, desta
E. Corte de Justiça. 3. Necessidade de recálculo da dívida
fiscal. 4. A adequação do débito tributário não acarreta a
nulidade da CDA e, tampouco, autoriza a respectiva
substituição. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e,
inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Exclusão dos
honorários advocatícios incidentes nas CDA'S. 7. Ausência
de interesse recursal, no tocante à redução dos honorários
advocatícios previstos no âmbito administrativo, para fins
de eventual pagamento espontâneo e parcelamento do
débito
tributário.
8.
Manutenção
dos
honorários
advocatícios judiciais, arbitrados nos termos do artigo 827
do CPC/15. 9. Exceção de pré-executividade à execução
fiscal, rejeitada em Primeiro Grau de Jurisdição. 10.
Decisão recorrida, parcialmente reformada para, alterado,
em parte, o resultado inicial do incidente, nos exatos termos
da fundamentação, deliberar o seguinte: a) recálculo da
dívida tributária, pela Fazenda Pública, mediante a
observância da Taxa SELIC, no tocante à incidência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
3
juros de mora; b) reconhecimento da ausência parcial de
interesse processual, relativamente à redução dos honorários
advocatícios previstos no âmbito administrativo; c)
manutenção dos honorários advocatícios, arbitrados na
origem, no valor correspondente a 10% sobre o montante do
débito tributário; d) fixação do prazo improrrogável de 10
dias, para o cumprimento das referidas determinações, sob
as penas da legislação pertinente, o que será observado na
origem. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 146, integrada a fls. 143 que,
nos autos da execução fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, contra a pessoa jurídica S.B.S. Indústria Eletro Mecânica
Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade, oferecida pela parte
executada.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) possibilidade de discussão a respeito da incidência dos juros de mora
fixados no parcelamento do débito tributário; b) inconstitucionalidade da
incidência dos juros moratórios, com fundamento na Lei Estadual no
13.918/09; c) limitação do encargo à Taxa SELIC; d) necessidade de
redução dos honorários advocatícios, previstos no sítio eletrônico da
PGE; e) jurisprudência favorável à pretensão; f) atribuição do efeito
ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito parcialmente
ativo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
4
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, merece provimento parcial, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de execução fiscal de débito tributário
decorrente do parcelamento administrativo, inadimplido pela parte
executada, consubstanciado nas CDA'S indicadas na petição inicial.
A pretensão recursal consiste no seguinte: a)
acolhimento da exceção de pré-executividade; b) recálculo do débito
tributário; c) limitação dos juros de mora à Taxa SELIC; d) redução dos
honorários advocatícios para o valor correspondente a 10% sobre o
montante do referido débito.
Inicialmente, a adesão ao programa de parcelamento
não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos do débito
tributário, sendo absolutamente irrelevante, neste aspecto, a confissão da
referida dívida. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA
COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E
NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA
EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE
DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de
revisar de ofício o lançamento quando se comprove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
5
erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do
contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal,
ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do
administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de
nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o
débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de
infração (erro de fato) foi transportado para a
confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos
seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos
sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que
não se pode rever judicialmente a confissão de dívida
efetuada com o escopo de obter parcelamento de
débitos tributários. No entanto, como na situação
presente, a matéria de fato constante de confissão de
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito
causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação
e
fraude).
Precedentes:
REsp.
n.
927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, PrimeiraTurma, julgado
em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp
1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP,
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao
recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”
(STJ; REsp 1.133.028/SP; Primeira Seção, Rel. o Min.
Luiz Fux e Rel. p/ Acórdão o Min. Mauro Campbell

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
6
Marques; dj. 13.10.10; destaques acrescidos)
Pois bem. A jurisprudência do C. Órgão Especial,
deste E. Tribunal de Justiça, firmada por ocasião do julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000,
Relator o Eminente Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, é no
sentido de que incidência dos juros de mora, nos termos da Lei Estadual
no 13.918/09, deverá observar os índices aplicados aos tributos federais
(Taxa SELIC).
Entretanto, a adequação do título executivo,
relativamente à Taxa SELIC, não acarreta a nulidade da respectiva CDA
ou, tampouco, autoriza a respectiva substituição, caracterizando simples
operação aritmética.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência do C.
STJ, nos seguintes termos:
“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
LOCAL QUE DISCIPLINOU A TAXA DE JUROS.
DECOTE DO EXCESSO. SIMPLES OPERAÇÃO
ARITMÉTICA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA MANTIDA EM RELAÇÃO AO SALDO
DEVEDOR REMANESCENTE.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no
art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não
padece de nenhum dos vícios elencados no referido
dispositivo
legal,
porquanto
decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise,
não podendo ser considerado nulo tão somente porque
contrário aos interesses da parte.
2. O STJ possui entendimento de que é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
7
alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver
simples operação aritmética, fazendo-se no título que
instrui a Execução Fiscal o decote da majoração
indevida.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, após
acolher a tese de inconstitucionalidade da Lei
Estadual 13.918/2009, determinou a substituição da
taxa de juros nela prevista pela utilização exclusiva da
SELIC, mantendo o reconhecimento de que foram
preenchidos os demais requisitos de validade da CDA,
em conformidade com o art. 202 do CTN e o art. 2o, §
5o, da LEF. 4. Recurso Especial não provido.”
(STJ; RECURSO ESPECIAL No 1.701.882/SP; Rel. o
Min. Herman Benjamin; j. 5.12.17; destaques
acrescidos)
“ICMS. VALIDADE DA CDA. EXCLUSÃO DAS
PARCELAS
COBRADAS
INDEVIDAMENTE.
PROSSEGUIMENTO
PELO
REMANESCENTE.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
LIMITES DA DIVERGÊNCIA.
I - "A jurisprudência desta Corte tem entendido que as
alterações que possam ocorrer na certidão de dívida
por simples operação aritmética não ensejam nulidade
da CDA, fazendo-se no título que instrui a execução o
decote da majoração indevida" (AgRg no Resp no
779.496/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de
17.10.2007). Precedentes: REsp no 737.138/PR, Rel.
Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 01.08.2005 e REsp no
535.943/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ
de 13.09.2004.
(...).”
(STJ; REsp 1022462/RS; Rel. o Ministro Francisco
Falcão; j. 6.5.08)
Daí porque, a insurgência recursal, referente ao
recálculo da dívida tributária, merece acolhimento, uma vez considerada
a incidência dos juros de mora, mediante a aplicação da Lei Estadual no
13.918/09. E mais. A adequação do título executivo e do valor objeto da
cobrança é responsabilidade da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
8
De outra parte, a pretensão relacionada à redução
dos honorários advocatícios incidentes sobre o débito tributário, não
merece acolhimento, em razão da ausência de interesse processual.
Com
efeito.
Os
honorários
advocatícios
administrativos não serão exigidos cumulativamente àqueles fixados no
âmbito judicial, conforme a Resolução PGE no 54/94, nos seguintes
termos:
“Art. 95. Os honorários advocatícios, na liquidação
parcial ou total, e nos casos de parcelamento de
débitos fiscais ajuizados, serão cobrados nas
condições arbitradas pelo juiz da causa e dentro das
hipóteses e limites ali estabelecidos.
Artigo 96 - Não havendo arbitramento judicial, ou
não sendo ele aplicável, os honorários serão cobrados
na seguinte proporção:
I - no caso de parcelamento ou recolhimento total do
débito, em execuções não embargadas: a) até 90 dias
após o ajuizamento, 10% (dez por cento); b) após 90
dias, 20% (vinte por cento);
II - no caso de recolhimento parcial do débito, em
execuções não embargadas, 20% (vinte por cento);
III - nas execuções embargadas, 20% (vinte por
cento).
Artigo 97 - Os percentuais fixados no artigo anterior
incidirão sobre a totalidade do débito fiscal,
devidamente atualizado.
Artigo 98 - O Procurador do Estado Chefe da
Procuradoria responsável pelo processo judicial
poderá,
privativamente,
reduzir
os
percentuais
estabelecidos até o mínimo de 10% (dez por cento),
considerando as peculiaridades e relevância de cada
caso.” (destaques acrescidos)
Além disso, no caso concreto, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
9
alegado, os honorários advocatícios, no valor correspondente a 20%
sobre o montante do débito tributário, não estão incluídos nas CDA'S em
questão. Na verdade, a referida verba honorária, no percentual indicado,
está anotada na atualização obtida perante o sítio eletrônico da PGE,
para fins de eventual adimplemento espontâneo e parcelamento do
débito fiscal (fls. 136/142).
Desta forma, é patente a ausência de interesse
processual da parte agravante, na hipótese em exame, para a discussão a
respeito dos honorários advocatícios administrativos. Por isso,
prevalecerão, consequentemente, aqueles fixados por ocasião da r.
decisão judicial que determinou a citação da parte executada (10%),
conforme a regra do artigo 827 do CPC/15.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE.
PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO
DA
EXIGÊNCIA
DOS
HONORÁRIOS
NO
PERCENTUAL
DE
20%
CONSTANTE DO SITE DA PROCURADORIA DA
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há que se confundir os
honorários do artigo 827 do Código de Processo
Civil, com os honorários advocatícios no percentual
de 20% constante do site da Procuradoria da Fazenda
do Estado de São Paulo. Tais honorários não dizem
respeito ao débito tributário cobrado na presente
execução fiscal, mas fixados tão somente para a
hipótese de pagamento espontâneo ou parcelamento
do débito na via administrativa. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
10
Agravo de instrumento não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2193970-67.2019.8.26.0000;
Relator:
Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Cordeirópolis - Vara Única; Data do
Julgamento:
08/10/2019;
Data
de
Registro:
10/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE. 1) Pedido de afastamento da
exigência dos honorários advocatícios no percentual
de
20%
constante
na
CDA.
Impossibilidade.
Honorários constantes na CDA não dizem respeito ao
débito tributário cobrado na presente execução fiscal
(artigo 827 do Código de Processo Civil), mas fixados
tão somente para a hipótese de pagamento espontâneo
ou parcelamento do débito na via administrativa; 2)
Arbitramento de honorários advocatícios, a favor do
agravante, em razão da parcial procedência da
exceção de pré-executividade. Agravo de instrumento
parcialmente provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2122892-13.2019.8.26.0000; Relator: Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 15/07/2019;
Data de Registro: 17/07/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Alegação de excesso de execução, decorrente da
cobrança pelo Fisco de honorários advocatícios no
percentual de 20% sobre o valor exequendo.
Inocorrência. Honorários judiciais, na forma do
artigo 827 do CPC que não se confundem com aqueles
cobrados administrativamente. Mero refazimento dos
cálculos de valor que não compõe o débito
inicialmente cobrado que não acarreta extinção do
processo, nem mesmo em parte. Impossibilidade de
condenação da exequente ao pagamento da verba
honorária. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2138601-88.2019.8.26.0000;
Relator:
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
11
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento:
31/07/2019;
Data
de
Registro:
31/07/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
Fiscal Honorários advocatícios de 20% descritos no
sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado para
o caso de parcelamento ou pagamento na via
administrativa que não se relaciona ao percentual da
verba honorária fixada judicialmente Pedido de
redução da verba honorária que não merece
acolhimento - Precedentes desta C. Corte - R. Decisão
mantida. Recurso improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2037203-
98.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Eduardo Pachi;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 14/03/2019;
Data de Registro: 14/03/2019)
Portanto, o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade à execução fiscal é de absoluto rigor para, alterado, em
parte, o resultado inicial do incidente, nos exatos termos da
fundamentação, deliberar o seguinte: a) recálculo da dívida tributária,
pela Fazenda Pública, mediante a observância da Taxa SELIC, no
tocante à incidência dos juros de mora; b) reconhecimento da ausência
parcial de interesse processual, relativamente à redução dos honorários
advocatícios previstos no âmbito administrativo; c) manutenção dos
honorários advocatícios, arbitrados na origem, no valor correspondente a
10% sobre o montante do débito tributário; d) fixação do prazo
improrrogável de 10 dias, para o cumprimento das referidas
determinações, sob as penas da legislação pertinente, o que será
observado em Primeiro Grau de Jurisdição.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 26126 - LPF
12
PARCIAL ao recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
executada, apenas e tão somente, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator